Tribunal: TJPA
Processo: 0810198-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810198-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0810198-96.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
MAGNO EDSON ROXO DE SOUZA, OAB-PA Nº 27.639.

PACIENTE:
ROGERIO LIMA DE SOUZA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ-PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

Processo originário Nº
0801267-45.2022.8.14.0031
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

QUESTÕES PRELIMINARES.

NULIDADES DA AÇÃO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

FATOS NOVOS. CONTRADIÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS DA SUPOSTA VÍTIMA E TESTEMUNHAS
. NÃO CONHECIMENTO.

MÉRITO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
QUALIDADES PESSOAIS POR SI SOMENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA RESGUARDAR ADEQUADAMENTE A ORDEM PÚBLICA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1.
Quanto as preliminares

de
nulidades da Ação Penal decorrente de ofensa aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
;
fatos novos e existência de contradição entre os depoimentos da suposta vítima e testemunhas
,
são matérias que não merecem ser conhecidas

pois

não se revelam hipóteses de cabimento de Habeas Corpus, uma vez que se tratam de teses

defensivas que exigem dilação probatória aprofundada tornando-se incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo coato. Destaca-se também que as referidas matérias ventiladas na impetração são objeto de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela defesa do paciente, não podendo o presente HC ser sucedâneo de recurso, razão pelo qual não conheço as matérias.

3.
No mérito
, n
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do coato.

4.
Além do mais a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

5.
A defesa sustenta também que o coato reúne condições pessoais favoráveis. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública.

6.
No que tange ao excesso de prazo, observa-se que
a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto
.

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar e de sustentação oral,
impetrado por Advogado, em favor de
ROGERIO LIMA DE SOUZA
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito
da Vara Única comarca de Mojú.

nos autos do processo judicial eletrônico nº
0801267-45.2022.8.14.0031
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14804794), que em
15 de outubro de 2022, por volta das 02h00, o MP de 1º grau alega que o paciente tentou ceifar a vida da suposta vítima com um tiro de arma de fogo, após uma discussão em uma casa de show localizada no município de Moju. Assevera, ainda, que após ter sofrido baleamento, a vítima sofreu coronhadas por parte do paciente e que este teria saído dali com reféns.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por: nulidades da Ação Penal, em face de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa; ausência dos pressupostos da prisão preventiva; condições pessoais favoráveis (
bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e trabalho);
fatos novos, por haver contradição entre os depoimentos da suposta vítima e testemunhas; excesso de prazo na prisão cautelar. Requer, ainda, a expedição de Alvará de Soltura.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

No ID nº 14971875, o presente Juiz Convocado apreciou e denegou a medida liminar requerida. Na mesma decisão, foram
solicitadas informações a autoridade coatora e, após, encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

No ID nº 15104898, foram prestadas as informações pela Autoridade Coatora.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Pará
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID nº 15222526).

É O RELATÓRIO.

VOTO

1.

QUESTÕES PRELIMINARES.

Em relação as teses preliminares de
nulidades da Ação Penal, em face de ofensa aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
, e
fatos novos, por haver contradição entre os depoimentos da suposta vítima e testemunhas,
não merecem ser conhecidas

pois não revelam hipóteses de cabimento do Habeas Corpus.

Percebe-se que, com a presente tese, o impetrante pretende se utilizar desta via para exame probatório aprofundado das provas objeto de instrução criminal de 1º grau, o que é incompatível com a natureza da presente Ação Constitucional.

Da análise dos autos, o imperante alega
, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, nulidade processual por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, asseverando não haver provas suficientes para a condenação do coato, eis que o único indício de uma conduta reprovável por parte do paciente parte do depoimento de uma única testemunha, que sequer presenciou os fatos.

Assevera, também, que em sede policial, tanto a suposta vítima, quanto sua esposa, o dono da festa, os seguranças e amigos disseram uma coisa, e em audiência judicial outra, caindo todos totalmente em contradição, trazendo fatos novos no processo.

Como se observa, a análise das referidas teses defensivas exige dilação probatória aprofundada, o que é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo coato.

É preciso destacar que não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Somente se a situação fosse totalmente cristalina, ou em casos teratológicos, é que se poderia admitir o reconhecimento da ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no presente caso concreto.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto; 2. Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade; 3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

(TJ-PA - HC: 08007881420238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 24/02/2023).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Outrossim, destaca-se ainda que as referidas matérias ventiladas na impetração são teses sustentadas em Recurso em Sentido Estrito, interposto pela defesa do paciente e que tramita sob a relatoria deste magistrado convocado, sob o nº 0801267-45.2022.8.14.0031, não cabendo a presente ação ser sucedâneo de recurso. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ACOLHIMENTO. Não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o habeas corpus somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804148-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 10/05/2022).

Ante ao exposto, não conheço as referidas matérias arguidas.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito e das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

MÉRITO.

2.
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscita o advogado a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva; condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na prisão cautelar.

Entendo que também não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, a decisão de pronúncia que manteve a prisão cautelar, nos pontos de interesse (ID nº 14804806, págs. 03-08):

(...)
DA FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra ROGÉRIO LIMA DE SOUZA, dando-o como incurso no preceito sancionador do art. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do CPB, por haver, com animus necandi, tentado ceifar a vida de Nelson da Silva Brandão com um disparo de arma de fogo na cabeça, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, fato ocorrido na data de 15 de outubro de 2022, por volta das 02h00min, em uma festa que transcorria na arena Rubro Show, nesta cidade e Comarca.

Ab initio, consigno que o art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal estatuem:
(...).

Extrai-se do comando legal que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

In casu, a materialidade do crime vem suficientemente demonstrada pela fotografia juntada no ID Num. 79477461 - Pág. 3 e pelos documentos médicos juntados no ID Num. 81335965 - Págs. 4/7, valendo destacar que Laudo médico de fl. 06 desse ID atesta tanto o ferimento quanto sua origem e consequências: fratura de mastóide à esquerda + contusão temporal ipsilateral, ensejando afastamento laboral por 120 dias.

No que diz respeito à autoria, o réu não negou que o tiro partiu de sua arma de fogo. Em autodefesa, disse que o disparo foi acidental, ocorrido no momento que travava luta corporal com a vítima; a defesa técnica, contudo, afirmou tratar-se de legítima defesa, eis que a vítima teria dado causa ao incidente, ao avançar contra o réu após terem se esbarrado involuntariamente, por isso pediu a impronúncia; alternativamente, rogou pela desclassificação para o crime de lesão corporal.

Sucede que os fundamentos pelos quais a defesa técnica pugnou pela impronúncia, ou seja, as supostas dúvidas e contradições nos depoimentos testemunhais, ainda que ocorrentes, não devem militar em favor do réu nesta etapa procedimental, quando é sabido que vigora o princípio in dubio pro societate. Ademais, a impronúncia somente deve ter lugar quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP, hipóteses que, decerto, não se amoldam ao caso vertente, pois tanto a materialidade se faz presente quanto não há negativa de que o disparo partiu da arma empunhada pelo réu.

Na fase do judicium accusationis, a incerteza acarreta submissão da apreciação da causa a seu juiz natural, que é o Tribunal Popular, resolvendo-se a dúvida pro societate, como registram os arestos a seguir: (...).

A excludente de ilicitude da legítima defesa, arguida pela defesa técnica, levaria à absolvição sumária, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP. Contudo, para sua configuração o art. 25 do Estatuto Repressivo impõe alguns requisitos, dentre os quais o uso moderado dos meios necessários, o que não se vislumbra na conduta do agente no presente caso, uma vez que a vítima foi atingida na têmpora esquerda, região de alta vulnerabilidade em que uma lesão por projétil de arma de fogo tem grande potencial para extirpar a vida do ser humano.

Nunca é demais rememorar que o réu é Policial Militar, que deve ter recebido treinamento para o uso do armamento funcional que portava naquele evento. Aliás, ele mesmo disse, ao tecer sua argumentação autodefensiva, que caso quisesse parar a vítima, por ele dita como provocadora da confusão, bastaria efetuar um disparo na região do tórax, mas não foi o que se viu.

Não há, portanto, certeza quanto aos elementos que definem a legítima defesa, restando inviável seu acolhimento neste Juízo delibatório. Nesse sentido: (...).

Na verdade, as teses da autodefesa e da defesa técnica são conflitantes nesse ponto, eis que na legítima defesa o agente não nega ter praticado a conduta, apenas busca legitimá-la, ao passo que na narrativa de que o disparo foi acidental, o agente simplesmente está negando o elemento anímico da conduta, dizendo que não efetuou o disparo por sua vontade.

Assim, ou o réu efetuou o disparo para conter a vítima (mas a sede da lesão torna dúbia a configuração da legítima defesa, com já dito), ou ele simplesmente não efetuou o disparo, não cabendo a este Juízo singular dirimir a controvérsia.

Também não há elementos seguros para a pretendida desclassificação para lesão corporal, agora por ausência de animus necandi, ou seja, da intenção de matar. A defesa técnica não esclareceu se pretendia a desclassificação para a modalidade culposa ou dolosa, ao passo que o réu narrou a ocorrência de tiro acidental quando estava em desforço com a vítima, o que poderia implicar em culpa por negligência na guarda ou imprudência no uso do artefato que efetuou o disparo.

Todavia, o cenário reconstituído não demonstra seguramente uma ou outra circunstância. Em primeiro lugar, quando chegou na festa o réu logo se identificou como policial, inibindo assim sua revista e que fosse desarmado para ingressar no recinto. Ao depois, quando do esbarrão que ocorreu entre ele e a vítima, com a confusão que sucedeu, ele anunciou sua condição de policial, quiçá para de algum modo se prevalecer no entrevero. Finalmente, a testemunha Eudimar Cardoso de Souza, uma das pessoas que fazia a segurança do evento, disse que percebeu a confusão entre os contendores e se aproximou para saber o que estava acontecendo, tendo o réu dito que a vítima o empurrara e queria saber por que fizera isso, indo ambos até onde a vítima estava, momento que o réu perguntou se ela sabia quem ele era, ao que a vítima disse que não, tendo ele dito que era policial para em seguida sacar a arma e efetuar o disparo, quando o segurança correu. A mesma testemunha disse que a vítima ainda tentou empurrar a arma do réu para cima.

Assim, a versão do réu de que a arma disparou acidentalmente não encontra ressonância nos elementos probatórios até agora coligidos, restando isolada, por isso devendo ser submetida ao crivo do juízo constitucionalmente competente para o íntegro joeiramento da prova. Nesse sentido: (...).

Assim, não havendo prova inconteste seja da legítima defesa, seja da ausência do animus necandi ou mesmo da ocorrência de fatalidade, a submissão da causa ao Tribunal do Júri é medida que de Direito se impõe.

Quanto às qualificadoras, há de se distinguir. Com efeito, na denúncia o parquet limitou-se a afirmar que a conduta do réu enquadrava-se no tipo do art. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do CPB, olvidando de particularizar em que consistiria uma e outra qualificadora. Os incisos invocados descrevem circunstâncias concernentes à motivação (inciso II – motivo fútil) e ao meio empregado (inciso III - emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum). É por todos e demais sabido que o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal abraçada na delatória, de modo que cabe ao promovente da ação proceder à narrativa da conduta previamente à subsunção típica, o que não se viu de modo cabal na espécie, ao menos parcialmente. Isso porque a futilidade do motivo facilmente se depreende da circunstância de que o severo desenlace decorreu de um esbarrão, empurrão ou pisada em um ambiente festivo onde havia aglomeração de pessoas, sugerindo causa deveras desproporcional ao resultado. Todavia, quanto ao inciso III, o denunciante não esclareceu em qual ou quais das hipóteses reputou enquadrada a conduta do agente, parecendo claro que não foi o uso de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, restando a formulação genérica do “outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum”, que por isso mesmo impunha sua detalhada especificação, a fim de oportunizar o concreto exercício do contraditório e da ampla defesa pelo imputado. Mas não está dito na delatória qual a base empírica, natural, fenomênica de onde se teria extraído a execução por “outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum”, o que inviabiliza sua submissão ao Tribunal Popular, pois que os juízes leigos são questionados sobre fatos e não sobre categorias, definições ou conceitos jurídicos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente procedente a denúncia para pronunciar ROGÉRIO LIMA DE SOUZA, brasileiro, Policial Militar, natural de Abaetetuba/PA, filho de Marilia do Socorro Valente Lima e Raimundo Teles de Souza, RG n. 394933 PM/PA, nascido em 27.10.1993, residente na Av. Conselheiro Furtado, n. 103, entre Alcindo Cacela e 14 de Março, Bairro Cremação, Belém/PA, fone (91) 98197-1034, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, afastada a qualificadora do inciso III do §2º do art. 121 do CP. (...).

Quanto à manutenção da segregação do réu, entendo-a não só recomendável como indispensável mesmo, tendo em vista a gravidade, a extremada violência do crime e a forma com que foi executado, no interior de uma sede de festas, onde havia grande aglomeração de pessoas. Ademais, a cada momento que pôde o réu bradou sua condição de policial, usando-a como escudo para furtar-se à revista, ao desarmamento na entrada do evento e depois para afastar quem pretendesse intervir ou contê-lo na desavença que teve com a vítima. Além disso, logo após a consumação ele empreendeu fuga, vindo a apresentar-se dias depois, quando já havia decreto de prisão preventiva expedido por este Juízo.

Nunca é demais ponderar que todas as razões outrora invocadas por este magistrado para decretar e manter a prisão cautelar do réu foram avalizadas tanto pelo Tribunal Estadual quanto pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC n. 802943 – PA.

Hodiernamente, impõe-se agregar que após se apresentar na Organização Militar a qual está vinculado e ser conduzido para a DECRIF o réu prestou depoimento somente em 03.11.2022, ou seja, 19 dias depois do evento, quando fez narrativa deveras diversa do seu depoimento judicial, como se vê no ID Num. 81335973 - Pág. 3. Ali consta que ele teria ido buscar sua sobrinha Mayra na festa, contudo, em Juízo, revelou que estava com a menor em sua companhia quando adentrou no recinto; depois disse que sacou a arma com o intuito de intimidar e cessar qualquer agressão, o que não confirmou em Juízo, dizendo que empunhou sua arma para que a vítima não a pegasse; finalmente, disse que foi levado do local por um mototaxista que quis lhe ajudar, o que não foi corroborado pelo profissional que lhe conduziu quando se afastou do local. Indagado sobre essas incongruências, o réu disse que fez tais declarações porque estava com o psicológico abalado, em razão de estar custodiado e nunca ter passado por situação igual. Revela, assim, instabilidade emocional e falta de equilíbrio psicológico para lidar com situações de estresse, o que não lhe deveria assombrar, pois integrante de corporação voltada á garantia da segurança pública e combate da criminalidade, reforçando a necessidade de manutenção de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, razão pela qual mantenho, sob tais considerações, o encarceramento do réu, que deverá aguardar o julgamento preso. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, estando cautelarmente preso.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do CPB
, ambos do CPB, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do coato, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime Tentativa de Homicídio Qualificado (
art. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do CPB
, ambos do CPB), tendo como vítima
Nelson da Silva Brandão
.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, o qual produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal, principalmente por ser o coato policial militar, que deveria zelar pela paz e segurança social.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Pelas razões acima, denego a ordem na matéria ventilada.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis,
com bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e trabalho
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do paciente, não se tratando de prisão baseada em ausência de justa causa para imposição de medida cautelar extrema,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada.

4. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO.

No que tange ao alegado
excesso de prazo
, destaco que o paciente foi preso em 16/10/2022,
pela prática, em tese, do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado
(
art. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do CPB
, ambos do CPB)
.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. Vejamos a orientação jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...) . VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

De modo que, considerando os argumentos elencados,
denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

Com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada, razão pelo qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço parcialmente do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/02/2024